Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime semiaberto.
2. Em suas razões (ID 59795206), sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, razão pela qual a conduta é atípica. Acrescenta que não está comprovada a potencialidade lesiva do objeto apreendido. Por fim, requer sua absolvição.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 59795208 e 59965700).
4. Consta da denúncia que o réu foi flagrado, portando em sua cintura uma faca tipo peixeira, ocasião em que o denunciado informou que a faca era para sua proteção, afirmando, posteriormente, mais uma vez, que a faca era para sua proteção (ID 58749966).
5. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Ressalte-se que o elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade. Não obstante, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão, tendo havido apenas o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, sem efeito automático de suspensão de todos os processos pendentes nem da eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
6. Ressalte-se, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
7. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, deve-se analisar o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Embora trate-se de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva do instrumento apreendido com o apelante (faca tipo peixeira), conforme fotografia de ID 59794501, pág. 7. Demais disso, o réu possui antecedentes criminais e é reincidente (ID 59795198), motivo pelo qual deve-se reprimir a sua conduta no caso concreto, a fim de evitar a ocorrência do cometimento de outra infração, porquanto o réu declarou, em sua abordagem, que a faca era para sua proteção, ou seja, para finalidade imprópria, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.